Tribunal: TRF3
Processo: 0000140-61.2019.4.03.6139
Classe: FABIO ADRIANO ROMBALDO e outro(a)
Órgão julgador: Desembargador Federal MAURICIO KATO
Órgão colegiado: GAB. 17 - DES.FED. MAURICIO KATO
Assuntos: Contrabando ou descaminho 
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7809806)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 10/02/2020

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000140-61.2019.4.03.6139/SP

2019.61.39.000140-3/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal MAURICIO KATO

RECORRENTE

:

Justica Publica

RECORRIDO(A)

:

ELISANDRO CINTI DE SOUZA

:

JONAS PINTO

ADVOGADO

:

MS019434 FABIO ADRIANO ROMBALDO e outro(a)

No. ORIG.

:

00001406120194036139 1 Vr ITAPEVA/SP

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Para a aferição do excesso de prazo, incide o princípio da razoabilidade, de modo que o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) deve ser interpretado em harmonia e consonância com outros princípios constitucionais.

3. O tempo de duração da prisão provisória mostra-se excessivo e desarrazoado, configurando hipótese de antecipação da pena, motivo pelo qual a prisão preventiva não se mostra mais necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

4. Recurso em sentido estrito desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade,
negar provimento
ao recurso em sentido estrito do Ministério Público Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2020.

MAURICIO KATO

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

MAURICIO YUKIKAZU KATO:10075

No de Série do Certificado:

11DE1907113F47FF

Data e Hora:

04/02/2020 17:00:56

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000140-61.2019.4.03.6139/SP

2019.61.39.000140-3/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal MAURICIO KATO

RECORRENTE

:

Justica Publica

RECORRIDO(A)

:

ELISANDRO CINTI DE SOUZA

:

JONAS PINTO

ADVOGADO

:

MS019434 FABIO ADRIANO ROMBALDO e outro(a)

No. ORIG.

:

00001406120194036139 1 Vr ITAPEVA/SP

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Federal
contra a decisão de fls. 128/132-Vo que revogou as prisões preventivas de
Elisandro Cinti de Souza
e
Jonas Pinto
, por entender que não mais persistiam os fundamentos para a segregação cautelar dos recorridos, concedendo liberdade provisória a ambos.

Em razões recursais, o órgão ministerial aduz que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Sustenta que os elementos de convicção reunidos nos autos indiciam que os acusados: (i) integram associação ou organização criminosa reunida para a prática de contrabando, na medida em que transportavam grande quantidade de cigarros; (ii) recusaram-se a identificar os seus fornecedores e os receptados da mercadoria, bem como (iii) receberam ligações de um mesmo número nos seus celulares durante a abordagem policial; (iv) estavam na posse de rádio para telecomunicações e de diversos documentos falsos, como os auxiliares de nota fiscal eletrônica (Danfes) e de documentos auxiliares de conhecimento de transporte eletrônico (Dactes), de forma que a ameaça à ordem pública é severa.

O órgão ministerial argumenta que a garantia da ordem pública mostra-se necessária, já que os elementos de prova demonstram o envolvimento dos réus com organização criminosa que se dedica ao contrabando de cigarros. Subsidiariamente, requer o acréscimo de outras medidas cautelares aos réus, em especial o pagamento de fiança (cfr. fls. 201/214).

A defesa apresentou contrarrazões de recurso (cfr. fls. 237/242).

O Magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida (cfr. fl. 218).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo provimento do recurso (cfr. fls. 274/278).

É o relatório.

Dispensada a revisão, a teor dos artigos 34 e 236,
caput
, do Regimento Interno desta Corte Regional.

VOTO

O recurso em sentido estrito não comporta provimento.

Os réus foram presos em flagrante pela prática dos delitos previstos no artigo 334-A, § 1o, inciso IV, artigo 299 c.c. o artigo 304, todos do Código Penal, e artigo 183 da Lei no 9.472/97, porque em 17.04.2019, por volta das 8h30, na Rodovia SP-127, km. 196, no município de Capão Bonito/SP, foram surpreendidos por policiais rodoviários estaduais transportando 750 (setecentos e cinquenta) caixas de cigarros da marca "
Eight
". Além disso, os acusados estavam na posse de documentos falsos e de um rádio para telecomunicações.

Em 19.04.2019, durante a audiência de custódia, as prisões em flagrante foram homologadas e convertidas em preventivas pelo Juízo Federal da 2a Vara Federal de Osasco/SP, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (cfr. fls. 07/12).

O Ministério Público Federal pugnou pela manutenção da prisão preventiva dos acusados (cfr. fls. 93/96).

Em 25.04.2019 o magistrado da 1a Vara Federal de Itapeva/SP revogou as prisões preventivas de
Elisandro Cinti de Souza
e
Jonas Pinto
, ao fundamento de que não mais persistiam os fundamentos para a segregação cautelar, concedendo liberdade provisória para ambos (cfr. fls. 128/132-vo).

O
Parquet
Federal pleiteia a reforma da decisão, ao argumento de que estão presentes os requisitos exigidos para a manutenção da prisão preventiva.

Verifica-se, portanto, que a questão controvertida refere-se ao preenchimento dos requisitos para a decretação da segregação cautelar.

Não vejo motivos para a reforma da decisão que revogou a prisão preventiva de
Elisandro Cinti
e
Jonas Pinto
.

No processo penal, a aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva, depende do preenchimento do binômio necessidade-adequação.

De fato, estabelece o artigo 282 do Código de Processo Penal que as medidas cautelares deverão ser aplicadas com observância
a)
da necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I); e
b)
da adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (inciso II).

Além disso, de acordo com o artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Diante de sua natureza excepcional (artigo 282, §6o, CPP), a custódia cautelar poderá ser decretada quando for insuficiente a imposição de medidas menos gravosas (previstas no artigo 319 do CPP).

No caso, verifica-se plenamente cumprido o requisito do
fumus commissi delicti
. De fato, a existência dos crimes foi comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, que atesta a apreensão de 750 (setecentos e cinquenta) caixas de cigarro de origem estrangeira, e 2 (duas) notas fiscais com mesmo número (cfr. fls. 19/24).

Por sua vez, há indícios suficientes da autoria, uma vez que suas prisões ocorreram enquanto
Elisandro Cinti
conduzia o caminhão apreendido,
Jonas Pinto
dirigia o veículo usado como "batedor" e, ao serem ouvidos em sede policial, os acusados assumiram que estavam viajando juntos, após se encontrarem em Cascavel, em direção a São Paulo/SP; o auto de depósito de fl. 40 atesta a apreensão do caminhão Ford, placas ASE2D65, carregado com aproximadamente 750 (setecentos e cinquenta) caixas de cigarro de origem estrangeira; bem como as declarações das testemunhas (cfr. fls. 27-vo/32-vo).

Entretanto, não vislumbro a presença do
periculum libertatis
.

De fato, não se extrai dos documentos apresentados pelo Ministério Público Federal a necessária certeza de que os réus possuem envolvimento com organização criminosa, o que, em tese, justificaria a garantia da ordem pública. Observo, ainda, que, apesar de
Elizandro

Cinti
contar com um registro de inquérito policial instaurado em 12.12.2018 por crime de descaminho e de uso de documento falso, os réus são primários e não ostentam antecedentes criminais, haja vista o disposto na súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, igualmente sem justificativa atual a alegação de perigo causado pela liberdade do sujeito. Na realidade, constato nos autos verdadeiro excesso de prazo quanto à duração da medida cautelar.

Sabe-se que a jurisprudência tem perfilhado a tese de que o prazo para a conclusão da instrução criminal seria uma espécie de marco para a análise da alegação de excesso de prazo (a título de exemplo as Súmulas 21 e 52 do STJ). No entanto, os Tribunais também têm reconhecido que esta análise não pode limitar-se à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais, devendo este exame ser feito também à luz da razoabilidade.

Com efeito, para a aferição do excesso de prazo não há como negar a incidência do princípio da razoabilidade, de modo que o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) deve ser interpretado em harmonia e consonância com outros princípios constitucionais.

No caso em apreço, verifico que, conquanto se trate de delitos complexos, o tempo de duração da prisão provisória (desde 19.04.2019) mostra-se excessivo e desarrazoado, configurando hipótese de antecipação da pena.

Por fim, o pedido subsidiário feito pelo órgão ministerial quanto à imposição de medidas cautelares diversas da prisão não deve ser acolhido.

Em que pese a gravidade dos delitos pelos quais o acusado foi denunciado, tenho por descabida a incidência de medidas cautelares distintas da prisão na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Referido dispositivo processual apresenta-se com caráter subsidiário à prisão preventiva, ou seja, apenas nos casos em que se apresente possível o acautelamento provisório do agente, desde que presentes os requisitos legais necessários, far-se-á sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, detém referidas medidas acautelatórias a eficácia e a natureza garantidora atribuídas à prisão preventiva, prestando-se, por conseguinte, a garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou a assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente da autoria (cfr. o artigo 312 do Código de Processo Penal).

Assim, em razão de seu caráter subsidiário, apenas será possível a aplicação de tais medidas acautelatórias, previstas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, às hipóteses em que se apresentem satisfeitos os requisitos para a imposição da prisão preventiva, a qual, em razão do caso concreto, mostre-se possível sua substituição, por medidas que venham a, efetivamente, resguardar as hipóteses previstas pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

No particular, observo que o Juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória, sem fiança, aos acusados, por entender ausentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva determinada em desfavor de
Elisandro Cinti
e
Jonas Pinto
(cfr. fls. 128/132-vo).

Nesse passo, em razão de o Juízo sentenciante não verificar a eventual presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva dos acusados, não vejo como possa ser imposto no particular medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito do Ministério Público Federal.

É como voto.

MAURICIO KATO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

MAURICIO YUKIKAZU KATO:10075

No de Série do Certificado:

11DE1907113F47FF

Data e Hora:

04/02/2020 17:00:59